Tribunal: STF
Processo: RE 75227
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-30
Data de publicação: 1973-03-30

Ementa:
PROCURADORES AUTARQUICOS. DESDE 1.6.64 E POR FORÇA DA LEI N.
4.439/64, OS ANTIGOS ACRÉSCIMOS POR TEMPO DE SERVIÇO CONCEDIDOS PELA
LEI N. 3.414/58 FORAM SUBSTITUIDOS PELOS ADICIONAIS A RAZÃO DE 5%
POR QÜINQÜÊNIO. SENDO REDUTIVEIS OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,
NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO A MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL ANTERIOR,
ENCONTRADO A CUSTA DOS CRITÉRIOS DA LEI REVOGADA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.